Tribunal: CARF
Processo: 10880.905349/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905349/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.604 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. DIPJ RETIFICADORA
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice da retificação da DCTF, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905349/2009-71
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.604 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905349/2009-71

Relatório
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da
DRJ/BHE que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 31849.05538.210307.1.3.04-6083
através do qual o contribuinte pretendeu utilizar suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ apurado em dezembro/2004, no valor de R$ 204.466,88, com débitos próprios.
A compensação não foi homologada em razão da autoridade fiscal entender que
não restaria crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que, em que pese a autoridade fiscal ter localizado o pagamento do DARF no código 2362, no
valor total de R$ 413.471,99, com data de arrecadação em 31.01.05, entendeu a mesma que tal
pagamento foi integralmente utilizado para quitar débito do próprio mês, o pagamento
identificado teria gerado um crédito de R$ 204.466,88, que poderia ser comprovado a partir da
planilha que anexa.
Segundo o contribuinte, a planilha demonstraria que o valor a recolher de IRPJ
relativo ao período de dezembro/2004 seria de R$ 209.005,11, entretanto, efetivou o
recolhimento a maior no valor de R$ 413.471,99, de onde teria se originado o crédito.
Por tais razões, requereu o reconhecimento do direito creditório e a consequente
homologação da compensação apresentada.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BHE julgou improcedente o pleito do
contribuinte, sob o entendimento, em síntese, que a planilha anexada não se reveste das
formalidades legais exigidas e não apresenta a menor prova de liquidez e certeza.
Além disso, a DRJ/BHE, a partir da consulta da DCTF relativa ao quarto trimestre
de 2004 verificou que o valor declarado a título de IRPJ para o mês de dezembro corresponde a
R$ 413.471,99.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando os
argumentos já trazidos aos autos e que a autoridade fiscal não levou em consideração a DIPJ
retificadora de 2005 (AC 2004), recepcionada em 21/03/2007 (data do protocolo do pedido de
compensação), na qual o valor do IRPJ de dezembro/2004 corresponde a R$ 209.005,11, o que
justificaria o direito creditório e complementaria a planilha anexada em Manifestação de
Inconformidade.
Pugnando pela observância ao princípio da verdade material, requer, por fim, a
reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o direito creditório e homologada a
compensação.

É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.604 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905349/2009-71

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porque tempestivo e atendido os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que a controvérsia gira em torno da liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo recorrente.
A autoridade fiscal não localizou crédito disponível e, em decorrência, não
homologou a compensação pleiteada pelo contribuinte.
Em sua defesa, o contribuinte apresentou planilha extra-contábil que justificaria a
existência do direito creditório e a consequente homologação do pedido de compensação. De
posse da planilha, a DRJ/BHE confrontou com a DCTF do período e verificou que não haveria
crédito disponível em DCTF, razão pela qual manteve incólume a decisão de origem.
Quando da apresentação do Recurso Voluntário o recorrente apresenta a DIPJ
2005 (AC 2004) retificadora datada de 21/03/2007, mesma data em que transmitiu o
PER/DCOMP, que corrobora com seus argumentos e complementa a planilha anexada em
Manifestação de Inconformidade.
Em seu recurso, ainda, o contribuinte reitera que a DIPJ 2005 (AC 2004)
encontrava-se disponível para análise pela autoridade fiscal desde o seu protocolo em
21/03/2007, não havendo porque não ter sido levada em consideração pelas decisões anteriores.
O crédito pleiteado refere-se a pagamento indevido ou a maior de IRPJ decorrente
de suposto erro de preenchimento da DCTF. O contribuinte, contudo, não retificou a DCTF em
que constava o débito declarado, tendo a turma julgadora de primeira instância indicado que a
ausência de documentação hábil e inidôneo que comprove a redução do débito confessado em
DCTF seria um óbice ao reconhecimento do crédito perquirido.
Entretanto, a ausência da retificação da DCTF, por si só não pode embasar a
negação ao seu direito de crédito, uma vez que pode vir a levar ao enriquecimento ilícito do
Estado.
Tratando-se da comprovação do erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme Parecer COSIT no 8/2014.
Nesse contexto, este colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pelo Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam apresentados
documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito, justamente o ponto crucial levantado pela
DRJ como razão para julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Desse modo, tendo em vista o Princípio da Busca da Verdade Material, voto no
sentido de afastar o óbice da ausência de retificação da DCTF e dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a análise de
mérito.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.604 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905349/2009-71

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar os óbices
de ausência de retificação da DCTF e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, em especial, confrontando
com as informações contidas na DIPJ 2004 (AC 2004) retificadora, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital